Tribunal: TJDFT
Processo: 0019853-51.2013.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (ID. 14305178) opostos por MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA ao acórdão de ID. 13997405. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pela recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queiram, apresentarem resposta a este recurso no prazo legal. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator